Tribunal: TJSP
Processo: 1045218-57.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Promessa de compra e venda de imóvel de moradia popular. CDHU. RESCISÃO CONTRATUAL. Imóvel que foi cedido pela mutuária originária, sem a anuência da CDHU. Inadimplemento das parcelas. Infração contratual que permite a rescisão contratual com a reintegração de posse do imóvel à parte autora. Edificações promovidas pela autora que

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Promessa de compra e venda de imóvel de moradia popular. CDHU. RESCISÃO CONTRATUAL. Imóvel que foi cedido pela mutuária originária, sem a anuência da CDHU. Inadimplemento das parcelas. Infração contratual que permite a rescisão contratual com a reintegração de posse do imóvel à parte autora. Edificações promovidas pela autora que são destinadas à moradia de famílias de baixa renda. Possibilidade de retenção dos valores pagos em contraprestação ao longo período de ocupação. POSSE PRECÁRIA. Termo de Compromisso que transferiu ao promitente comprador a posse precária do imóvel. Ausência do dever de indenizar as benfeitorias realizadas. Rescisão contratual operada em razão do inadimplemento da promitente compradora. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.